Tribunal: TJBA
Processo: 8001303-11.2022.8.05.0103
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8001303-11.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA Advogado(s): RENNER SILVA FONSECA, ALEX DA SILVA ANDRADE EXCEPTO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DECADENCIAL DE 15 DIAS. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DOS FATOS. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR CONTENDO OS MESMOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE DO MAGISTRADO EXCEPTO. PERDA DE OBJETO DO INCIDENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 146 do Código de Processo Civil estabelece o prazo decadencial de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, para a parte apresentar a exceção de suspeição, sendo este prazo peremptório e improrrogável. Comprovado que o agravante tinha pleno conhecimento dos fatos alegados como ensejadores da suspeição quando da impetração do Mandado de Segurança nº 8029128-79.2021.8.05.0000, ocorrida em 13/09/2021, inclusive reproduzindo literalmente um dos fundamentos na inicial do writ ("utilização de linguagem inapropriada e citação de trecho musical com ironia e desprezo à Impetrante, visando a suposta fundamentação de suas decisões"), resta evidenciada a intempestividade da exceção protocolada somente em março de 2022. A alegação de que o termo inicial do prazo decadencial só teria ocorrido com a ciência das informações prestadas pelo magistrado no mandamus não encontra respaldo nos autos, pois tais manifestações apenas reforçaram fatos já conhecidos e expressamente mencionados pelo agravante em sua pretérita atuação processual. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões fáticas e jurídicas que justificariam sua reforma. Ao se limitar a reproduzir argumentos já apresentados nos embargos de declaração, sem efetivamente confrontar as conclusões da decisão agravada, o agravante viola frontalmente o referido princípio, o que, por si só, seria suficiente para o não conhecimento do recurso. A aposentadoria superveniente do magistrado excepto, ocorrida em 1º de dezembro de 2023, conforme comprovado nos autos, acarreta a perda de objeto do incidente de suspeição, tendo em vista a impossibilidade de se afastar da jurisdição quem dela já não mais dispõe. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo Interno nº 8001303-11.2022.8.05.0103, em que figuram como Agravante ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA e como Agravado JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora